Tribunal: TJDFT
Processo: 0722657-74.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. NECESSIDADE DE LEITO DE UTI. SOLICITAÇÃO DE VAGA EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS (CRIH). TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DESPESAS QUE DEVEM SER CUSTEADAS PELO PODER PÚBLICO DESDE A DATA DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Inexistência de controvérsia quanto ao dever carreado ao Distrito Federal, no sentido de suportar as despesas referentes à internação da parte recorrente em hospital da rede privada, durante o período de inércia do Poder Público em assegurar o direito à saúde do cidadão carente de recursos financeiros (CF, arts. 6.o, 194 e 196; Lei Orgânica do DF, art. 204 e seguintes).
II. Consoante precedentes do e. TJDFT, a data da solicitação de inscrição na Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) é o termo inicial para o ente público custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado, decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública. Entretanto, inexiste nos autos prova de solicitação de leito anteriormente à propositura da ação, razão pela qual o termo inicial deve ser a data em que o Distrito Federal foi intimado a providenciar a internação da parte recorrente em UTI, o que se deu em 10/06/2020, às 22h57, conforme Certidão anexada sob o ID 18940970 - Pág. 1.
III. Ressalta-se que no documento ID 18940962 - Pág. 16 não há pedido de inserção do nome da paciente na regulação de leitos. Há apenas solicitação de encaminhamento de documento que informe a inscrição e a prioridade de internação, bem como da disponibilidade de leito na UTI da rede pública de saúde. Em resposta a Central de Regulação de Internação Hospitalar esclareceu que a recorrente não estava inserida na lista de espera de UTI da CRIH, ou seja, inexistia solicitação até então. Discorreu que tal ausência poderia se dar por diversos motivos, alguns alheios ao controle da parte recorrida, como o fato de “não ter sido inserido por seu médico assistente; ter sido retirado a pedido do médico assistente e/ou por melhora clínica; ter sido direcionado a um leito de UTI; falta de contato do médico assistente para atualização do quadro clínico do paciente por período superior a 24 horas, exceto nos casos de mandado judicial; não ter sido encaminhada à CRIH a solicitação de UTI pelo hospital privado e/ou visita da supervisão desta central ao paciente ainda pendente, ou falecimento” (ID 18940962 - Pág. 17). Destarte, não se pode impor ao Distrito Federal a obrigação de custear as despesas de internação antes de ter sido instado a providenciar o leito hospitalar de que a parte recorrente necessitava.
IV. Recurso conhecido e provido em parte para determinar que o DISTRITO FEDERAL suporte as despesas de internação da parte recorrente desde as 22h57 do dia 10/06/2020.
V. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).